Tribunal: STF
Processo: ARE 1467870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABOLEIRO GRANDE/RN APOSENTADA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE PÚBLICO. COBRANÇA DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA PELO INSS E AQUELES RECEBIDOS ENQUANTO NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DE REGIME COMPLEMENTAR PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003; e 5º, caput; e 40, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse contexto, observa-se que as normas constitucionais então vigentes dispõem acerca da necessidade de regulamentação específica que defina as modalidades de contribuições e os respectivos benefícios previdenciários.



    No caso concreto, em que pese a argumentação da parte apelante, observa-se que o Município de Taboleiro Grande/RN não possui legislação prevendo a complementação da aposentadoria pelo referido ente público.



    Por outro lado, a existência de previsão na Lei Orgânica do Município acerca de previsão de aposentadoria voluntária do servidor com proventos integrais, conforme defende a parte apelante, não tem o condão de compelir o ente público ao pagamento da complementação pretendida. Destaque-se que a complementação dos proventos dos servidores que se aposentarem pelo RGPS, conforme previsão constitucional, depende de regulamentação pelo próprio ente público, ao qual o servidor esteja vinculado. A inexistência de lei instituindo um regime complementar, com recolhimento de contribuições a um fundo previdenciário municipal, impede a concessão da complementação pretendida pela parte autora.



    Ademais, não bastaria a mera previsão da complementação, competindo ao ente público instituir regras de custeio para financiar esse acréscimo aos proventos.



    Nesta linha de entendimento, não tendo sido vertida qualquer contribuição da recorrente ao tesouro municipal, inviável, portanto, que seja o ente obrigado a custear parte dos proventos da parte autora.



    [...]



    Assim, forte nesses fundamentos e atento à jurisprudência pátria, sobretudo desta Corte Estadual, evoluo de entendimento para não reconhecer o direito dos servidores vinculados ao RGPS à paridade e integralidade, mormente quando ausente previsão normativa municipal relativa ao regime complementar e à fonte de custeio de tal benefício, como acontece na espécie.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente